Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-62.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DE CAPACIDADE FINANCEIRA COM BASE EM DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Sobrepartilha de Bens, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que documentos financeiros apresentados evidenciam capacidade econômica para arcar com as custas processuais, sendo determinado o recolhimento das despesas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça observou o procedimento previsto no art. 99, § 2o, do CPC, especialmente quanto à necessidade de oportunizar a complementação documental; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça diante dos elementos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação para complementação documental quando os elementos já constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.
4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e cede diante de provas concretas que indiquem capacidade financeira da parte.
5. A análise de extratos bancários e movimentações financeiras relevantes permite concluir, em juízo inicial, pela inexistência de insuficiência de recursos.
6. A mera alegação de que valores movimentados decorrem de operações patrimoniais ou créditos eventuais demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
7. Não se exige estado de miserabilidade para concessão do benefício, mas é necessária demonstração de que o pagamento das custas compromete a subsistência, o que não foi evidenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da gratuidade da justiça dispensa prévia intimação para complementação documental quando os elementos dos autos são suficientes para afastar a alegada hipossuficiência.
2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser elidida por provas concretas de capacidade econômica.
3. A concessão da gratuidade exige demonstração de que o pagamento das custas compromete a subsistência da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 5o e 6o, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.001.930/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023.